Tribunal: STF
Processo: RHC 58215
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-10
Data de publicação: 1980-10-10

Ementa:
Crime falimentar. Denúncia. Recebimento. Despacho que, ao receber a denúncia, não atendeu os requisitos mínimos, que devia revestir. Aplicação do princípio da Súmula 564. Recurso de habeas corpus provido. Extensão da ordem aos outros denunciados.